Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO DEIXADO AOS CUIDADOS DA RÉ PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM. QUEDA DO VEÍCULO DE ELEVADOR HIDRÁULICO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. ORÇAMENTO EXTRAÍDO DO SÍTIO ELETRÔNICO DENOMINADO “MERCADO LIVRE”. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DEVIDO. TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de fato do serviço, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da sua existência, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa, a menos que comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput e § 3o).
2. Segundo estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo assim, ausente comprovação no sentido de que as partes entabularam acordo extrajudicial quanto à reparação dos danos materiais causados ao veículo da autora, decorrente de queda de elevador hidráulico no momento da realização dos serviços de lavagem por ela contratados, resta acertada a sentença que afastou o montante indicado pela ré decorrente do suposto ajuste.
3. Os preços obtidos de sítio eletrônico, que reúne toda a sorte de produtos e diversos vendedores, de peças automotivas, cuja origem se mostra desconhecida, não se mostram suficientes para afastar os valores constantes de orçamento apresentado pela parte autora, obtido em concessionária autorizada.
4. Sendo os custos estimados pela concessionária autorizada superiores ao valor de mercado do bem, apurado pela tabela FIPE/FGV, mostra-se justo e razoável indenizar a autora com base no valor descrito na referida tabela.
5. Apelação conhecida e não provida.